Tribunal: TJSP
Processo: 1007903-51.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação pleiteando a declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Irresignação da autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar: (i) eventual

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação pleiteando a declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Irresignação da autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar: (i) eventual inobservância do magistrado em relação ao decidido em sede de tutela de urgência e (ii) a possibilidade de majorar os danos morais fixados.
III. Razões de decidir
4. Inobservância pelo magistrado de primeiro grau quanto ao determinado em sede de liminar não caracterizada, uma vez que a r. sentença confirmou a tutela provisória de urgência. Verificação da aplicação de multa em face de eventual descumprimento por parte da requerida deverá ser objeto de incidente de cumprimento de sentença.
5. Falha na prestação dos serviços culminou numa série de aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor a ser suportado sem nenhuma indenização. Dano moral caracterizado.
6. A indenização de R$ 3.000,00 é adequada e suficiente para reparar os danos sofridos pela autora, considerando a gravidade da conduta da pessoa e a necessidade de punir o ilícito.
IV. Dispositivo
7. Sentença alterada apenas no tocante ao valor fixado a título de danos morais.
8. Improvido o recurso.